Tribunal: STF
Processo: RE 1466402
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Representação de inconstitucionalidade estadual. 3. Desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Ausência de ofensa reflexa. Como regra geral, não se aplicam as Súmulas 279/STF e 280/STF em recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade estadual. 4. Lei 3.549/2021, do Município de Itaquaquecetuba. Imposição de obrigações às concessionárias de serviço público quanto à instalação de equipamentos de distribuição de energia elétrica. 5. Inconstitucionalidade formal. Invasão da competência da União para legislar sobre serviços de energia elétrica (CF, art. 22, IV). Precedentes. 6. Recurso extraordinário não provido.